Tribunal: STF
Processo: HC 172264
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    PRISÃO CIVIL – PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA – DESCUMPRIMENTO INESCUSÁVEL – ADEQUAÇÃO. Em se tratando de descumprimento inescusável de prestação alimentícia, mostra-se viável a prisão civil.